Tribunal: STF
Processo: Rcl 79252
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Roberta de Andrade em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010111-09.2023.5.03.0073, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 4.167.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2-20):



    "A Reclamante interpôs reclamação trabalhista perante a Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Poços de Caldas, feito n. 0010111-09.2023.5.03.0073, com o objetivo de fazer valer as disposições elencadas na Lei do Piso do Magistério, de número 11.738/2008, cuja constitucionalidade fora efetivamente validada por esse Egrégio SUPREMO TRIBUNAL, na ADI4167.



    Basicamente, os pedidos iniciais cingem-se ao disposto nos artigos 2º e 3º da Lei 11.738/2008, acerca da forma de incidência do piso nacional do magistério , bem como, da não inclusão de verbas salariais outras no salário base da Reclamante, eis que tal verba se consubstancia exclusivamente no pagamento de vencimento inicial de carreira, consoante decidido por esse Excelso Tribunal na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4167, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, bem como, o disposto na Súmula 91 do TST.



    Em Segunda Instância, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante, sob os fundamentos a seguir transcritos:



    (...)



    Diante do processamento do feito, a Reclamante interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, com base na fundamentação articulada nos autos, como fazem prova os documentos anexos.



    Pois bem, negado seguimento ao Recurso de Revista, houve a efetiva interposição de Agravo de Instrumento contra decisão denegatória de Recurso de Revista., o qual se encontra em processamento perante o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, como bem demonstra a documentação anexa."



    Sustenta que "diante da inderrogabilidade da fundamentação dos embargos de declaração na ADI 4167, afigura-se inconteste a insustentabilidade da decisão do Tribunal Regional. Outrossim, não se pode menoscabar o disposto no artigo 206 da Constituição Federal, mormente em seus incisos V e VII, os quais especificam que o piso salarial profissional para o magistério e o plano de carreiras, são critérios e garantias distintos aos professores. Por conseguinte, as verbas decorrentes de promoções em plano de carreira, não podem ser inseridas no salário base, que é a verba remuneratória inicial sobre a qual incide o piso nacional do magistério" (eDOC 1, p. 25-26). 



    Aduz que "após a vigência da Lei 11.738/2008, bem como diante dos fundamentos fixados na ADI4167, o piso nacional do magistério, como vencimento inicial de carreira, deve seguir exclusivamente os critérios de reajuste fixados na lei, sem a inclusão de quaisquer verbas salariais. Malgrado a fundamentação inequívoca do recurso ordinário no processo trabalhista, interposto pela Reclamante, o Tribunal Regional manteve a decisão primeva, que considerou legal a inclusão das promoções verticais e horizontais recebidas pela obreira, por força da Lei Complementar n. 26/2002, do Município de Poços de Caldas, configurando-se, inequivocamente em não observância da decisão pertinente proferida por esse Excelso Tribunal, o que dá ensejo ao acolhimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL" (eDOC 1, p. 26).



    Ao final, requer "seja cassada o acórdão acima descrito, proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ou seja determinada a exclusão imediata das promoções do salário base da Reclamante, por força da ADI 4167 e da Lei 11.738/2008, em conformidade com o disposto no artigo 992 do CPC" (eDOC 1, p. 27).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 4.167/DF, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal julgou improcedente o pedido formulado e declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a sentença que afastou a pretensão de exclusão das verbas de promoção horizontal e vertical do salário base da reclamante. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 23, p. 9-10):



    “Também não prospera a pretensão de reconhecimento do salário complessivo, com a consequente exclusão das verbas de promoção horizontal e vertical do salário base. 



    Ao proferir sentença de embargos de declaração, o juiz assim esclareceu:



    ‘A embargante também alegou que a sentença foi omissa em relação ao pedido de pagamento de diferenças a título de salário complessivo (item IV), sendo devida a apreciação do Projeto de Lei 103/2023, da Câmara Municipal, acerca da extirpação do salário complessivo.



    O reclamante alegou, na petição inicial que o valor descrito no seu holerite, como salário base, não representa efetivamente a remuneração básica original, sobre a qual deve incidir o piso nacional, sendo que tal valor deve ser extirpado da incidência e englobamento das promoções horizontais.



    A sentença expressamente esclareceu: 'Até que o Município réu edite lei reajustando o vencimento inicial dos padrões da carreira do magistério público municipal, a única obrigação a ser atendida é a de se abster de pagar aos profissionais do magistério valor menor do que o piso nacional, o que restou demonstrado nos autos'.



    No entanto, importante ressaltar que, ao contrário da pretensão autoral, o estabelecimento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica não implica alteração da estrutura remuneratória estabelecida por Lei Municipal. Repise-se, a obrigação do Município, imposta pela Lei Federal, se restringe ao pagamento de valor superior ao piso nacional aos professores municipais, independentemente do nível ou posição na carreira. A partir daí, a estruturação da remuneração do servidor público municipal torna-se prerrogativa autônoma do ente federativo". (grifamos)



    Esclareço que o texto apresentado revela que não se trata de salário complessivo, eis que a incidência das promoções horizontais naturalmente passam a integrar o valor do salário. Portanto, não se configurou a alegada omissão na sentença’ (ID f95c36f - grifos originais).



    A Lei 11.738/2008 estabeleceu critérios para fixação do piso salarial nacional dos professores. Para tanto, como disposto no art. 3º, caput e inciso III, §2º, a integralização e a aplicação do valor fixado deve ser feita de forma progressiva e proporcional, observando-se, dentre outros fatores, que "até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei".



    Como se vê, o dispositivo transcrito determina que devem ser resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do piso estabelecido. Lado outro, as vantagens que não ultrapassem o piso serão integradas ao valor mínimo fixado em lei.



    Além disso, o art. 6º da mesma lei dispõe que: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal".



    Vale registrar, que, em atenção ao princípio da separação de poderes, lei federal não pode alterar os planos de carreiras dos entes da federação. Portanto, a instituição do piso salarial nacional não implica o reajuste automático de todos os salários situados em patamares superiores aos planos de cargos e salários dos entes federativos.



    Ademais, como fundamentado pelo juiz de origem, não há norma legal que determine a proporcionalidade entre o salário recebido pelo servidor enquadrado em posição intermediária ou final da carreira e aquele recebido pelos que se encontram no início da mesma carreira, devendo somente ser garantido o recebimento do piso nacional, observada a proporcionalidade da carga horária, conforme determina o art. 2º, §3º da Lei Federal nº 11.738/2008.



    Vale pontuar, como ressaltado pela reclamante, que não há lei específica diferenciando os valores que compõem o salário base e as promoções e progressões dos servidores, mas apenas um projeto de Lei, PL 103/2023, em tramitação na Câmara Municipal de Poços de Caldas.



    Nesse contexto, refriso, enquanto não for editada lei que compatibilize o Estatuto Municipal da Categoria Profissional com a Lei Federal 11.738/2008, resta somente a obrigatoriedade do município de pagar o piso nacional aos professores municipais, não havendo falar em reconhecimento de salário complessivo e exclusão das verbas de promoção horizontal e vertical, para fim de cálculo do piso salarial.” (Destaques no original)



    Como se nota, a autoridade reclamada, interpretando a legislação de regência, concluiu que o salário base da parte ora reclamante deve considerar também as suas progressões na carreira. Logo, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Sendo assim, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 4.167/DF. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Tribunal. II - No julgamento da ADI 4.167/DF, esta Corte apenas assentou ser competente a União para legislar acerca do piso nacional do magistério. Além disso, entendeu-se que esse piso poderia ter sido fixado com base no vencimento básico. III – Ausência de identidade material entre o ato reclamado e os fundamentos emanados do paradigma ora invocado. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 12.985-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 11.11.2013)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente